Tribunal: STF
Processo: HC 90204
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA - DECRETO Nº 3.226, DE 29 DE OUTUBRO
   DE 1999. A exclusão prevista no mencionado decreto ficou restrita,
   considerados os crimes hediondos, ao indulto, não alcançando a
   comutação da pena. Interpretação sistemática dos artigos 1º, 2º e
   7º do citado diploma.